Tribunal: TJMT
Processo: 0007062-03.2003.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0007062-03.2003.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO MARCELO DA SILVA - CPF: 396.336.751-20 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), AUTO POSTO ARAMAR LTDA - CNPJ: 00.208.552/0001-90 (RECORRIDO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 111.736.881-53 (RECORRIDO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargante:

Fabio Marcelo da Silva

Embargada:
Auto Posto Aramar LTDA e Jorge Soares da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EXTINTA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargante:

Fabio Marcelo da Silva

Embargada:
Auto Posto Aramar LTDA e Jorge Soares da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fabio Marcelo da Silva
.

Ação:

execução de cumprimento de sentença.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Sentença:
extinguiu a execução.

Acórdão
(Id.191147178): conheceu do recurso interposto por
Fabio Marcelo da Silva
e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 193578156):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
0007062-03.2003.8.11.0003

Embargante:

Fabio Marcelo da Silva

Embargada:
Auto Posto Aramar LTDA e Jorge Soares da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024